Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DOMICÍLIO DO RÉU. DEFINIÇÃO DE CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ÁGUAS CLARAS.
CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança ajuizada por operadora de plano de saúde contra consumidor inadimplente. Domicílio do réu localizado na QS 07, Rua 800, Lote 03, casa 09, Areal, com CEP 71971-540. Divergência entre os Juízos da 1a Vara Cível de Taguatinga e da 2a Vara Cível de Águas Claras quanto à competência territorial para processamento da demanda.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – A delimitação da região administrativa da QS 07 do Areal para fins de fixação da competência jurisdicional. II – A aplicação da Lei Complementar Distrital no 958/2019 como parâmetro para definir a região administrativa de Arniqueira e a competência da circunscrição de Águas Claras.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A QS 07 do Areal, onde reside o réu, integra a Região Administrativa de Arniqueira, nos termos do anexo da Lei Complementar Distrital no 958/2019.
4. A exceção é a área da Universidade Católica de Brasília, única parte da QS 07 que permanece na Região Administrativa de Taguatinga.
5. A circunscrição judiciária competente para a RA de Arniqueira é a de Águas Claras, conforme entendimento consolidado no TJDFT e regulamentação da Resolução TJDFT no 4/2008.
DISPOSITIVO
6. Julga-se procedente o conflito negativo de competência, declarando-se competente o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras.